Tribunal: TJDFT
Processo: 20190410011406APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior, que fundamente a atenuação da reprimenda.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.